Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707789-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELCLAR EGUILHOR CARBALLO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Samambaia/DF, que nos autos da ação de no 0703445-88.2020.8.07.0009, ajuizada por ELCLAR EGUILHOR CARBALLO, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravado, para determinar que a agravante lhe forneça o medicamento NEXAVAR 400mg, na quantidade prescrita pelo médico assistente, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Em breve síntese, sustenta que o agravado é beneficiário do seu plano de saúde coletivo e é portador de HEPATOCARCINOMA AVANÇADO. Aduz que seu médico assistente lhe prescreveu a medicação NEXAVAR 400mgde maneira contínua. Aduz que não houve qualquer negativa de cobertura e fornecimento da medicação, estando o prazo de 10 dias para aquisição e liberação ao paciente previsto contratualmente, de forma que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, em a referida medicação se encontra ausente a obrigatoriedade de cobertura, uma vez que não houve recusa da operadora. Salienta que, já cumpriu a obrigação que lhe foi imposta, embora o prazo fixado para cumprimento da obrigação ser exíguo e o valor fixado a título de multa para eventual descumprimento da medida liminar ser excessivo, desvirtuando o caráter do instituto e ensejando o enriquecimento sem causa do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa diária. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, verifico não preenchidos tais requisitos. Trata-se de pedido de autorização para beneficiário do plano de saúde que necessita do medicamento destinado ao tratamento de doença grave, sendo imprescindível o deferimento imediato da medida liminar ao agravado, conforme procedido pelo Juízo de origem. Portanto, tratando-se de tutela antecipada deferida com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a vida, mostra-se necessário, por ora, a manutenção dos efeitos da decisão guerreada – devendo as alegações da agravante serem melhor analisadas pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator